Tribunal: TJBA
Processo: 8002455-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002455-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO Advogado(s): BRUNO FERRAZ DE AGUIAR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE REFRATÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento INVEGA TRINZA (palmitato de paliperidona), de aplicação trimestral e em domicílio, para tratamento de Agravante idosa, portadora de esquizofrenia paranoide refratária. II. Questão em discussão 2. Análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), consistentes na probabilidade do direito ao recebimento de medicamento não constante em rol administrativo e na configuração do perigo de dano em demandas de saúde mental, bem como a necessidade de custeio da aplicação domiciliar como condição para a eficácia do tratamento. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está demonstrada por meio de robusto relatório médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco após a falha terapêutica de todas as alternativas padronizadas, e corroborada por parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) que concluiu pela existência de "elementos técnicos suficientes para sustentar o tratamento solicitado". 4. A ausência do medicamento em rol administrativo não constitui óbice à sua cobertura, diante da comprovação de eficácia e da inexistência de substituto terapêutico eficaz para o caso concreto, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 5. O perigo da demora (periculum in mora) em demandas de saúde mental não se restringe ao conceito técnico-administrativo de urgência com risco iminente de morte, mas abrange o perigo concreto de grave deterioração do quadro clínico, surtos psicóticos e perda da estabilidade duramente conquistada, o que configura o risco de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pela legislação processual. 6. A aplicação domiciliar do medicamento, no caso específico, não representa mera conveniência, mas condição essencial para a adesão e eficácia do tratamento, dadas as particularidades clínicas da paciente (ausência de autopatognose e limitações físicas), que tornariam a exigência de deslocamento a ambiente hospitalar um obstáculo intransponível, esvaziando a finalidade da própria tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento nos termos da prescrição médica, incluindo a aplicação domiciliar. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O direito ao fornecimento de medicamento por plano de saúde de autogestão, ainda que não constante em rol administrativo, é provável quando comprovada por relatório médico a sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e houver parecer técnico favorável do NATJUS, nos termos da Lei nº 14.454/2022. "2. O perigo da demora em demandas de saúde mental deve ser analisado sob a ótica do risco de agravamento do quadro clínico, surtos psicóticos e perda de estabilidade, não se restringindo ao conceito administrativo de urgência/emergência com risco iminente de morte. "3. É devida a cobertura para aplicação domiciliar de medicamento quando, comprovadamente, tal modalidade for condição essencial para a adesão e eficácia do tratamento, dadas as particularidades clínicas do paciente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8002455-73.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência; e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça